Tribunal: TJDFT
Processo: 0723616-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0723616-40.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TRAJANO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por TRAJANO DA SILVA, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando ao Distrito Federal o agendamento de consulta ao usuário (oftalmologia - geral). A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou o agendamento da referida consulta (ID 49771800), fato confirmado pelo recorrente, que pugnou pela desistência do recurso (ID 50191461). Ante o exposto, homologo a desistência formulada e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, e no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília (DF), 16 de setembro de 2023.